Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, diante da ausência de pronunciamento quanto à dignidade da pessoa humana, à proteção, à precaução e à vulnerabilidade que regem o Direito do Consumidor. Afirma que houve ausência completa de prestação jurisdicional, o que violaria o art. 93, IX, CF, pela falta de fundamentação. Requer seja sanada a omissão apontada. Pugna pelo prequestionamento dos princípios mencionados.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, não há falar em omissão pela ausência de menção aos princípios elencados nos embargos de declaração, inclusive porque apenas agora foram trazidos pela parte, o que configura inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, impõe-se o conhecimento meramente parcial dos embargos opostos. Embargos parcialmente conhecidos.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
6. O colegiado, ao julgar o recurso interposto pela embargada, examinou os elementos probatórios produzidos no feito, por meio do qual restou evidenciada a culpa exclusiva da embargante, consumidora, de sorte a elidir a responsabilização da parte adversa, não havendo de se falar em ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Confira-se trecho da ementa:
“[...] 6. A exclusão da responsabilidade da concessionária, fornecedora, depende da comprovação da caracterização de qualquer das situações descritas no art. 14, § 3o, do CDC, dentre as quais insere-se a culpa exclusiva da vítima.
7. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a queda da autora ocorreu quando ela, ao tentar segurar objetos que lhe pertenciam e que estavam em deslocamento no interior do ônibus, desequilibrou-se e chocou-se contra a porta do coletivo, a qual, danificada pelo impacto, abriu-se, tendo sido a passageira projetada para fora do ônibus. Destaca-se que os referidos objetos – mala e sacola – haviam sido colocados pela própria autora em espaço vazio reservado a cadeirantes dentro do ônibus.
8. De igual modo, ressalta-se que a porta do ônibus se encontrava fechada, bem como que o motorista, no momento do acidente, estava fazendo uma curva na rotatória dentro da velocidade da via, conforme se vê nos documentos de ID 27296416 e 27296413.
9. O laudo pericial criminal da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que: “[...] a causa determinante do acidente foi a perda de equilíbrio por parte da vítima durante seu deslocamento no interior do ônibus MERCEDEZ BENS/INDUSCAR APACHE (V1), enquanto esse trafegava em trecho curvo da rotatória, vindo a colidir com a face interna da porta mediana desse veículo, romper a haste metálica do êmbolo do sistema pneumático de fechamento e aberta da porta, resultando abri-la, e ser projetada para fora do veículo nas circunstancias descritas e analisadas.”. Acrescentou que “[...] não foi possível verificar se já existia algum tipo de falha, avaria ou desgaste prévio que possa ter facilitado o rompimento do sistema pneumático de fechamento e aberta da porta mediana.” (ID 27296414).
10. Tal conclusão, inclusive, é corroborada pela versão apresentada pela própria autora no boletim de ocorrência, segundo o qual ela teria dito que “quando o ônibus começou a dar a volta na rotatória, suas coisas começaram a virar e ela correu a segurá-las, no entanto desequilibrou-se e caiu, batendo na porta central do ônibus, a qual teve o vidro quebrado.”, bem como que “o ônibus estava em baixa velocidade e que a porta estava devidamente fechada” (ID 27296415).
11. Os elementos probatórios produzidos não permitem concluir que o acidente tenha sido causado por ausência de manutenção do veículo da ré ou por conduta culposa do motorista. Não há indicação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de serviço público, inclusive no aspecto da segurança. De outro lado, as provas acostadas ao feito permitem inferir que a queda decorreu da conduta da vítima que, ao se deslocar para segurar seus pertences dentro do ônibus em movimento, se desequilibrou e caiu contra a porta, vindo a quebrá-la, o que teria ocasionado a sua abertura.
12. Nesse cenário, resta configurada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima, razão pela qual deve ser afastado o dever de reparação de danos estabelecido em sentença.
13. Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, pela ruptura do nexo causal, não há falar em dano moral indenizável. [...]”

7. Ao manifestar inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou contradição.
11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
12. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.